Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018628-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA - CPF: 003.018.191-73 (REPRESENTANTE), REINALDO SILVA FERREIRA - CPF: 893.388.041-00 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL LEITE FOGACA - CPF: 325.478.541-04 (REPRESENTANTE), ELOI ORCHEL - CPF: 424.481.231-87 (REPRESENTANTE), MARLI ORCHEL - CPF: 755.742.509-00 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE BARROS - CPF: 284.050.561-49 (REPRESENTANTE), ANALICE SOUZA ARAUJO - CPF: 483.532.721-72 (REPRESENTANTE), VALDERI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.066.101-44 (REPRESENTANTE), ROSALINA ALVES BARBOSA SOARES - CPF: 384.710.351-20 (REPRESENTANTE), JOSIAS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.801-30 (REPRESENTANTE), APARECIDA CONCEICAO ARGIONA - CPF: 571.810.201-53 (REPRESENTANTE), VALDERI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.152.271-15 (REPRESENTANTE), ZILDETE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 631.595.891-53 (REPRESENTANTE), ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI - CPF: 569.433.851-00 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 065.721.031-53 (REPRESENTANTE), ANA MARIA GUILHERME DA SILVA - CPF: 208.126.711-04 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
INADEQUAÇÃO RECURSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que extingue o processo, determinando a baixa e arquivamento do processo, configura-se como sentença, desafiando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
Edilaine Cristina Garcia Cruz Ferreira e Outros
, em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, interposto em desfavor de
Sul América Companhia Nacional de Seguros e Outros
, onde não foi conhecido o agravo em razão da evidente inadequação recursal.

Nas razões recursais, os agravantes pugnam pelo afastamento da cobrança das custas de R$ 2.605,59 (dois mil e seiscentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), uma vez que a referida cobrança é incompatível com a sentença que indeferiu a inicial, tendo em vista que se trata de cancelamento da distribuição e de que se os agravantes tivessem condições financeiras, não teriam pleiteado o benefício da justiça gratuita
.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39145962, 39145966 e 40407993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos ditames do §1o, do art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-o ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese às argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido.

Isso porque,
verifica-se a inadequação da via eleita para se atacar o aludido
decisum
, não havendo qualquer elemento que possa justificar a opção pelo recurso de agravo de instrumento, quando o meio correto seria a interposição de recurso de apelação.

Por oportuno, veja-se o que dispõe o art.203 do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1° Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2° Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°.”

Quanto ao agravo de instrumento, o CPC assim estabeleceu:

“Art. 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
;
(destaquei)

Analisando os fundamentos utilizados pelas recorrentes e os confrontando com a sentença que originou o recurso, vislumbro que se trata de decisão que, embora sem julgamento do mérito, colocou termo ao processo mediante o cancelamento da distribuição, com base mo art. 290 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Na hipótese, verifico que o pronunciamento do juiz do qual recorrem às agravantes, não tratou de indeferimento da gratuidade, situação que seria possível à interposição do agravo de instrumento.

Em verdade, a ação foi extinta em razão do não cumprimento de uma determinação judicial: o recolhimento das custas processuais, a qual não foi cumprida, resultando no término do processo, em obediência ao supratranscrito art. 290, mostrando-se inadequado o recurso interposto para rever aquela decisão, vejamos:

Vistos, etc.

EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA e OUTROS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGURADORA S/A e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (SUCESSORA DE REAL COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS), pessoas jurídicas de direito privado, sobrevindo pedido de assistência judiciária.

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.201 – correspondência ID 17040450).

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado às (fls.254/255 – correspondência ID 13393809).

Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada.

(...),

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu correta e integralmente, impõe-se a extinção do feito.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito
o processo
.” (ID. 17257851)

Deste modo, consoante demonstrado pela legislação vigente, ficou evidenciado que as agravantes equivocaram-se ao distribuir o presente recurso, pois a decisão proferida no processo de origem, por ter posto fim ao processo, desafia a interposição da espécie recursal apelação e não agravo de instrumento
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO RECURSAL.
A decisão que extingue o processo, determinando a baixa e arquivamento do processo, configura-se como sentença, desafiando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento.
Situação em que a decisão recorrida extinguiu o processo, ante o fato de que a autora restara silente quando intimada para complementar documentos com a finalidade de análise do pedido da gratuidade judiciária ou efetuasse o recolhimento das custas iniciais. Evidente inadequação recursal. Em se tratando de mácula insanável, esse recurso não pode ser conhecido, por inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado por decisão monocrática do relator (inteligência do art. 932, III, do CPC). Agravo de instrumento não conhecido
, por manifestamente inadmissível (art.932, III, do CPC). (Agravo de Instrumento, No 70082077074, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 12-07-2019)
(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento,
pois inadmissível
.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020